Tribunal: TJDFT
Processo: 0714426-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 48358984 dos autos de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Daniel de Souza Leite e outros em desfavor do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU (cumprimento de sentença n. 0708486-43.2019.8.07.0018), indeferiu o pedido do agravante, na qualidade de terceiro interessado, de destaque de 20% (vinte por cento) do crédito de cada um dos exequentes, a título de honorários advocatícios contratuais originários de sentença coletiva. Na decisão agravada, ressaltou o douto magistrado ter o agravante, efetivamente, firmado contrato de prestação de serviços advocatícios com o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF (Id 46027896 dos autos de referência), entidade representativa da categoria. Consignou a inexistência de participação dos credores/representados (Daniel de Souza Leite e outros) na elaboração das cláusulas do contrato de prestação de serviço firmado com o SINDIRETA/DF, especificamente, na autorização de posterior desconto de percentual, a incidir sobre possíveis créditos auferidos por força de decisão condenatória. Entendeu ter o contrato de prestação de serviços advocatícios caráter personalíssimo (intuitu personae), conforme dicção do artigo 605 do Código Civil[1]. Afastou a possibilidade de estender a obrigação firmada em ajuste em que são partes, de um lado, o sindicato e, de outro lado, o escritório de advocacia, aos representados, que sequer teriam tomado conhecimento das cláusulas ajustadas para prestação de serviços advocatícios. À decisão assim proferida foram opostos embargos de declaração (Id 60961517 dos autos de origem). O embargante, ora agravante, reclamou pela falta de intimação dos embargados para se manifestarem sobre o pedido de destaque de honorários. Foram rejeitados os aclaratórios por ausência de contradição, omissão ou obscuridade (Id 62576992 dos autos de referência). Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo a concessão liminar de efeito suspensivo. Sustenta, em razões recursais (Id 16481804), ter sido contratado pelo SINDIRETA/DF para impetrar mandado de segurança coletivo contra o SLU, objetivando a restituição de valores descontados indevidamente sobre parcelas de custeio do auxílio-alimentação de servidores públicos ocupantes do quadro de pessoal daquele órgão. Noticia ter sido concedida a segurança. Fala do êxito alcançado. Esclarece que, graças a seu trabalho, os credores puderam promover o cumprimento individual do julgado, razão pela qual o agravante juntou, nos autos de referência, o contrato de honorários firmado com a entidade sindical, formulando pedido de destaque dos honorários. Evoca, para fundamentar sua pretensão, os arts. 1o, I, 22, §§ 4o e 7o, e 23 da Lei n. 8.906/94; os arts. 605 e 664 do CC; bem como o art. 8o, I e III, e 133 da CF. Conclui requerendo, em face do caráter alimentar da verba reclamada, a “concessão de efeito suspensivo passivo ou ativo” para que lhe seja deferido o destaque dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento). No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar e consequente reforma da decisão agravada. Preparo recolhido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC (Ids 16544369-16544374). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[2]). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho que não estão evidenciados tais requisitos. Explico. O agravante formulou pretensão com que tenciona atingir a esfera jurídica das pessoas que figuram como exequentes em cumprimento de sentença n. 0708486-43.2019.8.07.0018 (Daniel de Souza Leite e outros) em que na condição de parte executada está o SLU. Para tanto, vale-se o agravante da condição de patrono do sindicato representativo dos interesses dos exequentes/substituídos, os quais são integrantes da mesma categoria profissional beneficiada com a sentença proferida em mandado de segurança coletivo. Afirma que, graças ao seu trabalho, os exequentes puderam promover o cumprimento individual da sentença e não poderiam, agora, se furtar ao pagamento dos honorários devidos. Alega estar preenchida a exigência do art. 22, § 4°, da Lei n. 8.906/94, que somente exige, como condição para a dedução pleiteada, a juntada aos autos, pelo advogado, do contrato de prestação de serviços. Diz que a decisão de indeferimento merece ser reformada. Pois bem. Nos termos do caput do art. 22 da Lei 8.906/94, “a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência” (grifei). Por sua vez, o § 7o do mesmo artigo, incluído pela Lei 13.725/18, esclarece que “os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades” (grifei). Da análise dos dispositivos acima colacionados tem-se que o direito a honorários, por parte do advogado, mesmo nos casos de ações coletivas firmadas com entidades de classe para atuação em substituição processual, parte da premissa de aceitação, conhecimento ou mesmo de anuência por parte dos representados, para fins de assunção, por parte destes, de responsabilidades contratuais firmadas com outrem. A falta de prévio conhecimento e/ou anuência dos processualmente substituídos, os titulares do direito, de cláusulas contratuais que lhes impõem obrigações afasta a possibilidade de que sejam exigidas as correspondentes prestações, uma vez que não participaram da estipulação das condições pactuadas. Em circunstâncias que tais, o ajuste firmado entre o sindicato e o advogado não tem aptidão para atingir a esfera jurídica dos sindicalizados por uma única razão: o contrato, como acordo de vontades firmado entre partes interessadas para criar direitos e estabelecer obrigações, apenas pode sujeitar as partes contratantes. Não pode o Judiciário vincular quem nenhuma autodisciplina estabeleceu quanto a direitos patrimoniais nem por qualquer modo expressou sua vontade quanto a qualquer aspecto do objeto disciplinado em ajuste firmado somente entre o Sindicato e o ora agravante. Nessa linha de raciocínio, a interpretação razoável a ser conferida ao § 4o do art. 22 da Lei n. 8.906/94, quando dispõe que, “se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”, em princípio, não pode ser outra senão a de que, em cotejo dos §§ 4o e 7o com o caput, leva à compreensão de que o direito à dedução de honorários do modo como ali previsto pressupõe comprovada prévia anuência dos processualmente substituídos pelo ente sindical com o pagamento dos honorários nos termos fixados ou que estejam os próprios substituídos na condição de contratantes dos serviços advocatícios. Em casos semelhantes, dos quais, inclusive, foram partes o agravante e agravado destes autos, este e.TJDFT se pronunciou no sentido de que a dedução de honorários em tais casos somente é possível quando existir contrato celebrado com cada um dos filiados ou quando existir autorização expressa destes para retenção. Cito o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS FIRMADOS COM O SINDICATO. RETENÇÃO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado exclusivamente com a entidade sindical não obriga diretamente os substituídos. 2) A retenção, pela sociedade de advogados, sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais firmados com o sindicato só é possível se juntado aos autos, antes da expedição da requisição, o contrato respectivo celebrado com cada um dos filiados ou o contrato em que exista autorização expressa destes para que haja tal retenção. 3) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1244921, 07274261320198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTRATO INDIVIDUAL. 1. A despeito da legitimação extraordinária conferida aos sindicatos para representarem os interesses da categoria, o contrato entabulado entre o sindicato e o escritório que o representa somente vincula os filiados se houver autorização expressa destes, para retenção dos honorários contratuais, prevista no artigo 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94. 2. Incabível a retenção dos honorários contratuais quando inexistente o contrato de honorários advocatícios firmado com cada filiado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1240048, 07234560520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei O c. STJ, seguindo a mesma linha de entendimento, firmou orientação no sentido de que a dedução de honorários nos termos do art. 22, § 4o da Lei n. 8.906/1994 terá cabimento quando apresentado contrato de honorários individualmente formalizado pelos sindicalizados titulares do direito, já que a avença ajustada unicamente entre o sindicato e o advogado não vincula os substituídos. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SINDICATO. NÃO FILIADOS BENEFICIADOS POR DEMANDA COLETIVA. DESCONTO EM FOLHA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A despeito de versar sobre relação contratual de natureza privada (pagamento de honorários contratuais), o tema devolvido no apelo especial discute, ainda que de modo reflexo, matéria relativa a sindicalismo público (se o ente sindical pode cobrar de não filiados os honorários de advogado contratado para ajuizar demanda coletiva), o que atrai a competência da Primeira Seção desta Corte, a teor do art. 9o, § 1o, V, do RISTJ. 3. É defeso examinar em agravo interno argumentos não suscitados oportunamente pela parte, que deixou escoar o prazo para as contrarrazões ao apelo especial, dada a inovação recursal. Precedentes. 4. De acordo com a orientação firmada nesta Corte, ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, para a dedução dos honorários contratuais prevista no art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, faz-se necessária a apresentação de contrato ou autorização firmada individualmente pelo titular do direito, pois "o contrato pactuado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos" (AgInt no REsp 1574244/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018). 5. Na hipótese, o tribunal estadual entendeu que os ora agravados foram beneficiados com o resultado da demanda coletiva e, "independente de filiação", devem custear os honorários destinados aos advogados contratados pelo ente sindical, mediante desconto em folha. 6. Se não há vínculo contratual entre os sindicalizados e o patrono sindical, sem a apresentação do instrumento ou autorização individual, quanto mais entre aqueles que sequer são filiados. 7. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1315174 AC 2011/0301472-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) Grifei Assim, a situação processual constituída não revela, a meu sentir, a evidência da probabilidade do direito do recorrente, requisito necessário para deferimento do pedido liminar postulado. Quanto ao segundo requisito, qual seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tenho, igualmente, por não demonstrado. De fato, não identifico situação fática hábil a autorizar o deferimento do pedido liminar antes da realização do contraditório e por decisão unipessoal. É que, no caso, o agravante, apesar de pleitear a concessão de efeito suspensivo, pretende obter liminarmente a dedução de honorários, de modo que almeja, em verdade, a antecipação de tutela recursal, provimento este de caráter satisfativo. Não há, contudo, qualquer ato concreto de expedição de precatório ou mesmo de pagamento por parte do agravado. Faltam, portanto, evidências concretas de comprometimento imediato do direito vindicado, inexistindo, assim, evidente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a ausência de elementos de convicção que possam demonstrar a devida configuração dos necessários requisitos do art. 300 CPC para deferimento da antecipação da tutela recursal postulada. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 605. Nem aquele a quem os serviços são prestados, poderá transferir a outrem o direito aos serviços ajustados, nem o prestador de serviços, sem aprazimento da outra parte, dar substituto que os preste. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;